Tribunal: STF
Processo: Rcl 56209
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021647-36.2020.5.04.0512, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado sua autoridade e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Bento Gonçalves narra que Taise de Souza ingressou com ação trabalhista em referência em seu desfavor e da CCS Serviços Terceirizado Ltda., objetivado o pagamento de verbas trabalhistas devidas por essa última.



    Relata que o TRT 4, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para reconhecer a sua responsabilidade subsidiária quanto às verbas deferidas na origem.



    Discorre que, após percorrido todo iter processual, o TST manteve o acórdão proferido em recurso ordinário ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.



    Afirma que, “ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal.”



    Defende que a decisão reclamada, na parte em que lhe imputou a responsabilidade subsidiária, está fundamentada em condenação automática e por presunção.



    Transcrevo, os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF;



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera partes, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas nos autos do Processo 0021647-36.2020.5.04.0512, tanto pelo TST, como pela Turma do TRT, pelas razões antes expostas; 



    […]



    f) a procedência dos pedidos formulados nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR-0021647-36.2020.5.04.0512, bem como, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo 0021647-36.2020.5.04.0512 (ROT), uma vez que a mesma foi proferida sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo;”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral.



    Depreende-se do acórdão proferido pelo TRT 4 no julgamento do recurso ordinário o seguinte:



    “A reclamante foi admitida pela primeira reclamada, CCS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, em 03 /02/2020, para exercer funções na ‘copa/cozinha/limpeza’, em benefício do Município reclamado, sendo despedida em 19/05/2020. 



    A Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, alterou a redação da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, introduzindo-lhe o artigo 5º-A, que estabelece, em seu parágrafo 5º, que a ‘empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art.31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991’. Registre-se que a referida lei não faz distinção entre tomadoras de serviço para fins de responsabilização em função de estar ou não vinculada à Administração Pública. 



    Já a Súmula nº 331, VI, do TST, estabelece que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 



    Assim, considerando-se que a Lei nº 13.429/17 não mais condiciona a responsabilidade à constatação dos erros ‘in vigilando’ ou ‘in eligendo’, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária do contratante tomador de serviços, com relação a todas as verbas decorrentes da prestação laboral, mas limitada ao período de efetivo trabalho da parte autora em seu benefício. 



    No caso, a prestação de serviços em proveito do município réu se deu durante todo o período contratual da reclamante, inclusive quando do término do contrato de trabalho, razão pela qual as parcelas rescisórias e multas daí decorrentes estão abrangidas na responsabilidade do tomador de serviços, no caso, o Município recorrido. 



    Portanto, a responsabilidade subsidiária do segundo réu, MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES, abrange todas as prestações devidas à reclamante, durante todo o período contratual, inclusive a multa normativa deferida na origem. 



    Dá-se provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer a responsabilidade subsidiária do MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES quanto às verbas deferidas na sentença de origem.” (e-Doc 9, p. 4) (grifo nosso)



    Observo que, no presente caso, o TRT 4 declarou desnecessária a análise de qualquer elemento concreto de culpa de ente público quanto ao descumprimento obrigações trabalhistas por empresa prestadora de serviços por si contratada, reportando-se ao §5º do art. 5-A da Lei nº 6.019/74, com redação dada pela Lei nº 13.429/17 - o qual, ressalto, prescreve responsabilidade de “empresa contratante” (grifo nosso) em contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas -, assentando a responsabilidade subsidiária do Município de Bento Gonçalves tão somente em razão da posição de tomador de serviços, o que vai de encontro à norma do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, declarada constitucional pelo STF tanto na ADC nº 16, quanto no Tema nº 246 RG e, portanto, em evidente afronta à autoridade do STF.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo específico para regulamentação de contratos da Administração Pública, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Portanto, entendo que a autoridade reclamada, ao reconhecer, com fundamento no art. 5º-A, §5º, da Lei nº 6.019/74, a responsabilidade subsidiária de ente público pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços contratada, incorreu em flagrante contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG),



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente